Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722773-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA MONTEIRO OLIVEIRA, MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, RUBENS BIAS PINTO, MARIA FATIMA DE SOUSA AGRAVADO: OSNEI OKUMOTO, DISTRITO FEDERAL, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, SECRETARIA DE SAUDE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27331303) interposto por MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, TERESINHA MONTEIRO OLIVEIRA, RUBENS BIAS PINTO e MARIA FÁTIMA DE SOUSA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação popular com pedido de tutela de urgência, movida pelos agravantes contra o DISTRITO FEDERAL, o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de que seja publicado calendário de vacinação contra a Covid-19 com definição de pessoas e de data prevista para a vacinação. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 96929909 do processo de referência): Vistos etc. Trata-se de Ação Popular com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, TERESINHA MONTEIRO OLIVEIRA, RUBENS BIAS PINTO e MARIA FÁTIMA DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL, do Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e do Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, buscando, liminarmente, seja determinada a edição de um calendário de vacinação contra a Covid-19 pelo Governo do Distrito Federal, definindo quem será vacinado e a data prevista para a imunização da população. Narram que, em 18/06/2021, o Governador IBANEIS ROCHA JÚNIOR deu entrevista ao Jornal Correio Braziliense afirmando que não pretende anunciar um calendário para a vacinação da população do Distrito Federal contra a Covid-19, optando por decidir a destinação das vacinas de acordo com as remessas encaminhadas pelo Governo Federal. Segundo os autores, a vacinação no Distrito Federal se utiliza, para fins de distribuição das doses estocadas, critérios definidos sem qualquer transparência ou base técnicas e científicas. Citam a matéria jornalística publicada no dia 12/06/2021 pelo Jornal O Estado de São Paulo no sentido de que o governador se utiliza das vacinas para fazer barganha política, configurando atentado à saúde da população do Distrito Federal. Asseguram que o calendário e o plano de vacinação constituem elemento essencial para o exercício de controle da população dos atos governamentais, na condução da gestão da pandemia. Sem isso, afirmam ser impossível avaliar a legalidade das decisões tomadas pelo Governo do Distrito Federal e verificar se o interesse público está sendo observado. Apresentam o fato de outros Governadores e Prefeitos estarem trabalhando para antecipar a vacinação contra a Covid-19 em toda população, sendo a existência de um calendário imprescindível para que a população tenha acesso a informações. Na ausência de um calendário, ressaltam que a decisão sobre quem e quando vacinar fica integralmente nas mãos do Governador do Distrito Federal, o qual tem tomado decisões sem apresentar argumentos técnicos ou científicos e sem a oitiva do Conselho Distrital de Saúde. Acentuam que a estratégia adotada pelo Governador do Distrito Federal – de recusar a edição de um calendário de vacinação contra a Covid-19 – tem como objetivo concentrar poderes absolutos em suas mãos e inviabilizar qualquer tipo de controle interno, externo e social, situação absolutamente ilegal e incompatível com o Estado Democrático de Direito. Reportam-se a adoção de decisões que têm privilegiado a população mais rica do Distrito Federal, em detrimento da população mais pobre – que concentra as principais vítimas da Covid-19 – de acordo com a afirmação dos pesquisadores da UnB, transcrita na matéria citada “a cobertura chega a 20% no Plano Piloto” porém, “não passa de 5% em Samambaia, região administrativa com renda menor”, demonstrando que o interesse público não está prevalecendo nas decisões adotadas na definição dos grupos a serem vacinados. Garantem que a ausência de um calendário de vacinação previamente estabelecido impede que a população discuta os critérios e fundamentos adotados para a eleição desses grupos e as mudanças efetivadas. Destacam o cabimento da presente Ação Popular, considerando a possibilidade de sua propositura em face da prática de atos comissivos ou omissivos que violem a moralidade administrativa e causem prejuízo ao patrimônio público, sendo este o caso, em razão da lesão à moralidade administrativa pelo Chefe do Poder Executivo Distrital ao se recusar a publicar um calendário de vacinação contra a Covid-19 e submeter a gestão da vacinação ao controle interno, externo e social, inerente ao Estado Democrático de Direito, indicando o disposto no artigo 37 da CF. Discorrem sobre a possibilidade de utilização da presente ação para correção da atividade da Administração, quando omissa em seu mister constitucional a fim de obrigá-la a atuar, devendo os dispositivos serem interpretados sempre na máxima amplitude da tutela dos bens jurídicos protegidos, visto o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a ação popular se insere no chamado microssistema da tutela jurisdicional coletiva. Ratificam ser direito da população saber a data provável da vacinação, bem como obter informação sobre a antecipação ou o atraso no cumprimento do calendário, sendo dever do Governo do Distrito Federal prestar contas acerca do avanço da vacinação. Afirmam estarem presentes o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, pois a população do Distrito Federal não tem nenhuma perspectiva de quando será vacinada, enquanto assiste à antecipação dos calendários de vacinação contra a Covid-19 em outras unidades da federação. Asseveram que a publicação do calendário de vacinação permitirá à população avaliar os atos governamentais na condução da campanha, a observância da ordem de vacinação e a consonância das decisões nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, sendo necessário o GDF dar transparência de seus atos, sendo urgente e imprescindível uma previsão para aqueles que aguardam ansiosamente o momento da vacinação. Postulam a concessão do pedido liminar para que seja determinado ao Governo do Distrito Federal a edição de um calendário de vacinação contra a Covid-19, definindo as pessoas e a data prevista para a vacinação. No mérito, pedem a confirmação da liminar, com a procedência do pedido nos seus respectivos termos, com a condenação dos réus ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência. Protestam pela produção de todas as provas em direito admitidas. Deram à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Facultei a oitiva prévia do Senhor Governador do Distrito Federal, do Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e do Distrito Federal, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, acerca do pedido de liminar. Após, ao Ministério Público, no mesmo prazo (ID 95782021). Manifestação do Distrito Federal (ID 96247955). Preliminarmente, levanta inadequação da via eleita ao argumento de que a Ação Popular sempre terá por objeto a declaração de nulidade de uma atuação (comissiva ou omissiva) que tenha lesionado os seguintes e específicos interesses difusos: a moralidade administrativa, o meio ambiente ou o patrimônio histórico e cultural, não sendo a pretensão deduzida pelos autores. Assegura que, embora os autores populares tenham apontado para o manejo da presente demanda suposta atuação lesiva à moralidade administrativa, em verdade pretendem o estabelecimento de política pública de saúde, isto é, uma escolha governamental dentre as diversas já adotadas pelo Distrito Federal para o enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19. Considera ser a principal pretensão dos autores interferir nos critérios de vacinação, se tratando, portanto, de matéria atinente à saúde pública e não à moralidade administrativa, não sendo a ação popular o instrumento adequado para tais questionamentos. Neste ínterim, postula o reconhecimento da inexistência de interesse de agir, em face da inadequação da via eleita, e a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sobreleva serem os imunobiológicos contra a Covid-19 utilizados pelo Distrito Federal provenientes do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS), que coordena todas as ações de vacinação no território nacional, sendo certo que, além de receber os imunizantes, segue todas as normativas do programa, o que se estenderá para a vacinação contra a Covid-19. Avulta que o próprio col. Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF no 770, reconheceu a existência de um federalismo de cooperação entre a União, os Estados e o Distrito Federal. No mesmo sentido, destaca que a SES-DF irá seguir as diretrizes nacionais e que as vacinas serão fornecidas pelo Ministério da Saúde. Enfatiza a elaboração de cronograma de vacinação ser ato que não pode ser produzido, sponte propria, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, eis que depende das remessas efetuadas pelo Ministério da Saúde para que, só então, possa vislumbrar os grupos que receberão os imunizantes. Também menciona que não cabe razão aos autores populares ao alegarem a abusiva ausência de critérios técnicos para vacinação, pois são pautados inicialmente pelo Ministério da Saúde. Quanto à denominada “xepa” a que os autores se referem, informa que o Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19/SES/DF expediu Circular no 46/2021 que disciplina, de forma técnica e, sobretudo, isonômica, os critérios que deverão ser observados, evidenciando, assim, a tecnicidade adotada pela SES/DF, diante da necessidade de observação das remessas dos imunizantes pelo Ministério da Saúde e da publicidade e transparência na divulgação das vagas existentes para imunização. Sob outro prisma, sustenta que os autores se resumem a apontar uma suposta lesão advinda da não divulgação do cronograma de vacinação sem que demonstrem, no entanto, eventual ilegalidade em tal atuação, visto que, desde o início do processo de imunização da população, vem o Distrito Federal agindo com bastante transparência, em critérios legais e científicos, divulgados para a população por meio do seu “Plano Estratégico e Operacional de Vacinação contra a Covid-19”. Em sede de imunização de uma população, certifica que diversas informações e dados científicos são levados em consideração, desde a situação imunológica e clínica dos cidadãos, das situações de vulnerabilidade (biológica e social), chegando à consideração das diversas implicações epidemiológicas, além da eleição dos critérios técnicos atenderem às normas e os princípios constantes do texto constitucional. Verbera, especificamente à transmissibilidade do vírus da Covid-19, que a existência de extremas desigualdades entre os cidadãos é evidente, pois há indivíduos mais expostos ao contágio em razão das atividades essenciais por estes desempenhadas (é o caso dos profissionais de saúde, por exemplo); há outros ainda que são biologicamente mais suscetíveis ou frágeis (surgindo os denominados grupos de risco); e também grupos com elevado risco de óbito e/ou hospitalização, bem como outros com elevada vulnerabilidade social. Neste norte, garante que estão buscando a melhor solução a fim de que as vacinas sejam distribuídas de forma a minimizar as desigualdades entre os indivíduos, com planos de vacinação elaborados tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo Distrito Federal. De outra parte, endossa que, dentro da esfera deferida pelas normas e parâmetros constitucionais, tem o Poder Executivo (formado por representantes do povo eleitos democraticamente) um âmbito de decisão política em que não pode interferir o Poder Judiciário para estabelecimento de prioridades em dissonância com as políticas públicas já adotadas pelo Poder Público na área da saúde. Ressalva competir somente ao Poder Executivo, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde, estabelecer a melhor política pública de saúde que, a um só tempo, atenda aos princípios constitucionais da integralidade e da universalidade do SUS e, ainda, seja realizável e factível, sobretudo em cenários de escassez. Frisa que, embora caiba, em tese, o manejo de ação popular para o questionamento de eventuais omissões do Poder Público, é necessária a demonstração de uma omissão injustificável do Poder Executivo e, no caso ora em exame, não há omissão alguma por parte do Poder Público. Requer o indeferimento da tutela de urgência postulada, porque somente o Distrito Federal, por meio de sua Secretaria de Saúde, possui legitimidade e autonomia no estabelecimento de suas políticas públicas de saúde. O Senhor Governador do Distrito Federal prestou informações por meio do Ofício no 145/2021 – GAG/GAB, de 01 de julho de 2021 (ID 96345490). Aduz que o GDF tem envidado esforços na gestão da crise sanitária causada pela Covid-19, com ações preventivas e estruturação de equipamentos públicos e serviços de saúde para a população, incluída a vacinação. Para a imunização da população, assegura seguir o Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, no qual se encontram estabelecidos os grupos prioritários e a população estimada. Consigna a autonomia dos entes locais para adoção de medidas sanitárias, amparada na competência concorrente confirmada pelo STF na ADI no 6.341, e que a inclusão de outras categorias profissionais e grupos prioritários se dá em função das características e peculiaridades da população do Distrito Federal, com a finalidade de atender o interesse público e com o objetivo de serem retomadas as atividades o mais rápido possível, principalmente as educacionais, ressaltando que todas as decisões são baseadas em orientações da SES, a partir de reuniões diárias. Acautela a inviabilidade do cumprimento de um calendário pelo Distrito Federal, pois o controle e a distribuição das vacinas são feitos pelo Governo Federal e, ainda, que a disponibilização das quantidades de vacinas e a data que são enviadas pelo Ministério da Saúde são feitas com menos de 24 horas da referida data. Expressa não ser possível sequer falar em um calendário, porque seria irresponsabilidade do Distrito Federal divulgar datas com a certeza de que poderiam ser modificadas semanalmente, o que traria mais ansiedade e tristeza a população. Sublinha que alguns Estados e Municípios anunciaram calendários de vacinação, mas se tratam de documentos hipotéticos, sem respaldo em previsões e informações oficiais pelo gestor federal que garantam que os imunizantes serão recebidos nas datas fixadas, tanto é que os calendários publicados têm sido descumpridos e constantemente alterados, conforme noticiam os jornais de grande circulação. Colaciona matérias jornalísticas nesse sentido. Por fim, realça que, na data de 01/07/2021, o DF já ter 983.368 pessoas vacinadas com a primeira dose (32,68% da população), 339.713 com ambas as doses (11,29% da população) e 15.241 com dose única (0,5% da população). Além disso, no critério de idade, o Distrito Federal está vacinando pessoas de 46 anos ou mais, na linha das grandes cidades do país. Transcorreu in albis prazo para o Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal apresentar manifestação. O MPDFT não se manifestou. Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. (...) Aparadas essas arestas, presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo a analisar do pedido de tutela de urgência. Na hipótese dos autos, o pedido de tutela de urgência deve ser examinado à luz da Lei n° 4.717/65, ao artigo 300 do Código de Processo Civil e com fulcro nas normas do ordenamento jurídico pátrio atinentes ao direito à saúde, eis que a pretensão dos autores populares se funda contra a gestão governamental do Distrito Federal ante a recusa na edição de calendário de vacinação contra a Covid-19, a fim de definir as pessoas que serão vacinadas e a provável data para vacinação, não alterando os critérios já estabelecidos. É de conhecimento geral os problemas que têm se apresentado a nível global com a propagação da Covid-19. Contudo, a questão posta para análise remete ao tema do controle jurisdicional das políticas públicas – diretrizes que os governantes traçam para a efetivação dos direitos assegurados pela ordem jurídica – em prol do bem-estar da sociedade e do interesse público. O Supremo Tribunal Federal chancela, excepcionalmente, a judicialização de políticas públicas. Neste sentido, o Ministro Celso de Mello, em decisão monocrática[1], consignou o seguinte: “É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário (...) a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (...), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto [...] que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política ‘não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado." (...)” Neste cenário, é preciso ponderar que a proteção e efetivação dos direitos fundamentais envolve a alocação significativa de recursos financeiros, o que esbarra na escassez de recursos orçamentários. Diante desse impasse, incumbe aos poderes públicos legitimados – Executivo e Legislativo – elegerem as prioridades a serem atendidas. Não obstante, a interferência do Poder Judiciário nas demandas a serem priorizadas por meio de políticas públicas, com a adoção de uma postura mais ativa, encontra amparo na jurisprudência pátria, mas deve ser analisada à luz da proporcionalidade da prestação e da razoabilidade de sua exigência. Convém destacar o entendimento exarado pelo col. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6343/DF, no sentido de que a adoção de medidas normativas e administrativas de enfrentamento ao coronavírus (SARS-COV-2) se trata de competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Município, como predito. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS SÃO ALICERCES DO FEDERALISMO E CONSAGRAM A FÓRMULA DE DIVISÃO DE CENTROS DE PODER EM UM ESTADO DE DIREITO (ARTS. 1o E 18 DA CF). COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1o, DA CF). CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em momentos de acentuada crise, o fortalecimento da união e a ampliação de cooperação entre os três poderes, no âmbito de todos os entes federativos, são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19. 2. A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. 3. A União tem papel central, primordial e imprescindível de coordenação em uma pandemia internacional nos moldes que a própria Constituição estabeleceu no SUS. 4. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7o da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6o, I, da Lei 8.080/1990). 5. Não compete, portanto, ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, vários autores). 6. Os condicionamentos impostos pelo art. 3o, VI, “b”, §§ 6o, 6o-A e 7o, II, da Lei 13.979/2020, aos Estados e Municípios para a adoção de determinadas medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do COVID-19, restringem indevidamente o exercício das competências constitucionais desses entes, em detrimento do pacto federativo. 7. Medida Cautelar parcialmente concedida para: (a) suspender, sem redução de texto, o art. 3o, VI, “b”, e §§ 6o, 6o-A e 7o, II, excluídos Estados e Municípios da exigência de autorização da União, ou obediência a determinações de órgãos federais, para adoção de medidas de restrição à circulação de pessoas; e (b) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos para estabelecer que as medidas neles previstas devem ser fundamentadas em orientações de seus órgãos técnicos correspondentes, resguardada a locomoção de produtos e serviços essenciais definidos por ato do Poder Público federal, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo. (ADI 6343 MC-Ref, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273, DIVULG 16-11-2020, PUBLIC 17-11-2020) Note-se, portanto, que o Excelso Pretório concedeu autonomia aos Estados, DF e Municípios no que tange aos assuntos locais concernentes à adoção de medidas normativas e administrativas de enfrentamento ao novo coronavírus. À vista disso, nessa análise perfunctória ínsita deste momento processual, constata-se que, conforme orientação firmada pelo col. STF, o Poder Executivo Distrital, no âmbito do exercício de sua competência concorrente, pode estabelecer medidas normativas e administrativas em relação à pandemia causada pela Covid-19. De ressaltar que o direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Neste viés, a Constituição Federal estabeleceu, precisamente nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde. Dessa maneira, em respeito à separação dos Poderes, compete ao Chefe do Poder Executivo Distrital o planejamento e a execução de políticas públicas visando a atenuação dos efeitos sociais e econômicos decorrentes da pandemia, assim como o estabelecimento de um plano de vacinação para toda a população, sem excluir, obviamente, os grupos prioritários, visto que são os mais vulneráveis a desenvolveram a forma grave da doença (Covid-19). Nesta senda, é cediço que o Governador do Distrito Federal, no exercício de sua discricionariedade administrativa, em juízo de conveniência e oportunidade, pode, dentre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher as medidas que entende ser melhor para o interesse público no âmbito da saúde. No entanto, diante da gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (Covid-19) se faz necessário exigir das autoridades governamentais, em todos os níveis, a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para a efetivação concreta de proteção à saúde pública, em especial no tocante à vacinação da população em massa. A propósito, no âmbito do Governo Federal, a primeira versão do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) foi lançada oficialmente pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), em 16 de dezembro 2020. Na esfera Distrital, em 14/12/2020, foi publicada a Lei Distrital no 6.753/2020, dispondo sobre a vacinação da população em caso de epidemias ou pandemias, da seguinte forma: Art. 1o Nos casos em que seja oficialmente declarada pelas autoridades da União ou do Distrito Federal situação de pandemia ou epidemia, o Poder Executivo do Distrito Federal deve adotar todas as providências necessárias, em caráter urgência, para vacinar a população residente do Distrito Federal. Art. 2o A vacinação deve ser precedida de plano distrital, com ampla divulgação, contendo todos os elementos necessários à sua efetivação. Art. 3o No caso específico da pandemia causada pela COVID-19, o Poder Executivo deve apresentar o plano de vacinação no prazo de 30 dias, contados da publicação desta Lei. (...) Diante disso, em cumprimento ao artigo 3o da referida lei, o Distrito Federal, em 06 de janeiro de 2021, criou o Plano Estratégico e Operacional da Vacinação contra a Covid-19, o qual foi confeccionado pelas Subsecretarias de Vigilância à Saúde (SVS) e Atenção Integral à Saúde (Sais), prevendo diretrizes a serem seguidas por cada área de atuação. Acresça-se que o plano local foi criado em sintonia com o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS), o qual segue o mesmo calendário e plano de vacinação do Governo Federal. Por sua vez, o cronograma distrital de vacinação contra a Covid-19, inicialmente foi dividido em três fases, a saber: 1a fase – trabalhadores da saúde, população idosa a partir dos 75 anos de idade; pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas); 2a fase – pessoas de 60 a 74 anos; 3a fase – pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da doença, como: portadores de diabetes mellitus; hipertensão arterial grave; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; e obesidade grave (IMC≥40). O critério adotado no plano de vacinação no Distrito Federal – no que tange às pessoas que serão beneficiadas – está condicionado à chegada das doses da vacina no território, oportunidade que a Secretaria de Saúde do DF se reúne para traçar os grupos que serão contemplados. Inclusive, em recente entrevista ao Jornal Correio Braziliense, em 18/06/2021, o Senhor Governador do Distrito Federal afirmou que não pretende anunciar um calendário para a vacinação da população do Distrito Federal contra a Covid-19, optando por decidir a destinação das vacinas, conforme recebe as remessas encaminhadas pelo Governo Federal. Nessa linha, vale ressaltar que, atualmente, segundo consta no sítio eletrônico da SES/DF, são considerados grupos prioritários na vacinação, os seguintes: (I) profissionais de saúde da rede pública (todos os níveis de atenção), da rede privada (categorias no site da SES/DF) e atenção pré-hospitalar; (II) pessoas de 44 a 59 anos, sem comorbidades; (III) pessoas com 60 anos ou mais; (IV) pessoas com comorbidades; (V) pessoas com deficiência (institucionalizadas, inscritas no BPC e que não recebe BPC); (VI) profissionais da educação das redes pública e privada, conforme convocação da SEE/DF; (VII) pessoas com 60 anos ou mais, residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI); (VIII) Aeroportuários e Rodoviários (motoristas e cobradores de transporte público do DF); (IX) profissionais das forças de segurança pública; (X) trabalhadores do Ministério da Saúde, ANVISA, Forças Armadas, Assistência Social e Serviços de Limpeza Urbana (SLU); (XI) pessoas em internação domiciliar (NRAD e Home Care); (XII) gestantes e puérperas, com e sem comorbidades; (XIII) povos indígenas (aldeados) e pessoas em situação de rua. Por seu turno, a discricionariedade administrativa confere poderes ao Governador para decidir as pessoas que serão incluídas nos grupos prioritários para a vacinação no momento da remessa das doses da vacina ao Distrito Federal, em consonância ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO) contra a Covid-19 e informes técnicos expedidos pelo Ministério da Saúde. Nesta vertente, a Lei no 14.124, de 10 de março de 2021, dispôs sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e de insumos contra a Covid-19 e, em seu artigo 13, previu expressamente que a vacinação em âmbito estadual/distrital deverá observar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, o qual é elaborado pelo Ministério da Saúde. In verbis: Art. 13. A aplicação das vacinas contra a covid-19 deverá observar o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou naquele que vier a substituí-lo. § 1o O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, de que trata o caput deste artigo, é o elaborado, atualizado e coordenado pelo Ministério da Saúde, disponível em sítio oficial na internet. § 2o A aplicação das vacinas de que trata o caput deste artigo somente ocorrerá após a autorização excepcional de importação, ou a autorização temporária de uso emergencial, ou o registro sanitário de vacinas concedidos pela Anvisa. § 3o Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal ficam autorizados a adquirir, a distribuir e a aplicar as vacinas contra a covid-19 registradas, autorizadas para uso emergencial ou autorizadas excepcionalmente para importação, nos termos do art. 16 desta Lei, caso a União não realize as aquisições e a distribuição tempestiva de doses suficientes para a vacinação dos grupos previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Por outro lado, no julgamento da ADPF no 770-MC-Ref/DF, a Excelsa Suprema Corte possibilitou aos Estados, Distrito Federal e Municípios a dispensação de vacinas das quais disponham, desde que descumprido o Plano de Operacionalização da Vacinação (PNO) contra a Covid-19 pelo Governo Federal. Confira-se a Ementa: TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS PARA CUIDAR DA SAÚDE. ARTS. 23, II, E 196 DA CF. FEDERALISMO COOPERATIVO. LEI 13.979/2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. VACINAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. I - A Constituição Federal prevê, ao lado do direito subjetivo público à saúde, a obrigação de o Estado dar-lhe efetiva concreção, por meio de “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196). II – Esse dever abrange todos os entes federados, inclusive as comuns, os quais, na seara da saúde, exercem uma competência administrativa comum, nos termos do art. 23, II, do Texto Constitucional. III - O federalismo cooperativo, adotado entre nós, exige que a União e as unidades federadas se apoiem mutuamente no enfrentamento da grave crise sanitária e econômica decorrente da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus. IV - Embora o ideal, em se tratando de uma moléstia que atinge o País por inteiro, seja a inclusão de todas as vacinas seguras e eficazes no PNI, de maneira a imunizar uniforme e tempestivamente toda a população, o certo é que, nos diversos precedentes relativos à pandemia causada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central. V- O Plenário do STF já assentou que a competência específica da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, da qual resultou a Lei 13.979/2020, não inibe a competência dos demais entes da federação no tocante à prestação de serviços da saúde (ADI 6.341-MC-Ref/DF, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin). VI - A Constituição outorgou a todos aos integrantes da Federação a competência comum de cuidar da saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar vidas e garantir a higidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia, incluindo-se nisso a disponibilização, por parte dos governos estaduais, distrital e municipais, de imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que aprovados pela Anvisa, caso aqueles se mostrem insuficientes ou sejam ofertados a destempo. VI – Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para assentar que os Estados, Distrito Federal e Municípios (i) no caso de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, recentemente tornado público pela União, ou na hipótese de que este não proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, poderão dispensar às respectivas populações as vacinas das quais disponham, previamente aprovadas pela Anvisa, ou (ii) se esta agência governamental não expedir a autorização competente, no prazo de 72 horas, poderão importar e distribuir vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, conforme o art. 3°, VIII, a, e § 7°-A, da Lei 13.979/2020, ou, ainda, quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial, nos termos da Resolução DC/ANVISA 444, de 10/12/2020. (ADPF 770 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021) Sob outro enfoque, de suma importância ressaltar a decisão cautelar exarada em 03/05/2021, na Reclamação no 46.965 MC – RJ, pelo MM. Ministro Relator, Ricardo Lewandowski, o qual conferiu aos Estados a possibilidade de alterar os critérios de prioridade na vacinação, fora dos indicados pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, possibilitando ajustes pontuais, desde que devidamente fundamentado em critério técnico-científico. In verbis: “(...) Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte já assentou que os entes federados possuem competência concorrente para adotar as providências normativas e administrativas necessárias ao combate da pandemia (ADI 6.341-MC-Ref/DF, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin), de acordo com as respectivas realidades locais. No mesmo sentido: ADI 6.343-MC-Ref/DF, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes; e ADPF 672/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Por sua vez, nas ADIs 6.587/DF e 6.586/DF, de minha relatoria, o STF enunciou, dentre outras indicações, que a vacinação deve tomar por base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. Na ADI 6.362/DF, asseverei que o federalismo cooperativo exige que os entes federativos se apoiem mutuamente, de maneira que os entes regionais e locais não podem ser alijados do combate à Covid-19, notadamente porque estão investidos do poder-dever de empreender as medidas necessárias para o enfrentamento da emergência sanitária resultante do alastramento incontido da doença. Sobre este ponto, observe-se que, mesmo no julgamento da ADPF 770-MC-Ref/DF, de minha relatoria, esta Suprema Corte franqueou aos Estados, Distrito Federal e Municípios a dispensação de vacinas das quais disponham, desde que descumprido o PNO contra a Covid-19, elaborado pelo Governo Federal. (...) Nesse sentido, afigura-se até intuitivo que a União, por meio do Ministério da Saúde, ao elaborar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, exerceu o seu relevante mister de ordenar e orientar as ações de vacinação contra a Covid-19 a serem executadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, indistintamente, sobretudo diante da severidade da crise sanitária vivida no País, bem como da escassez de imunizantes, situação que está a exigir uma pronta e competente atuação da direção nacional do SUS. Isso não significa, porém, ao menos num exame prefacial, que os entes subnacionais, em situações excepcionalíssimas, fiquem proibidos de levar a efeito ajustes pontuais no referido Plano Nacional, e sempre de forma técnica e cientificamente motivada, adaptando-o às respectivas realidades locais - considerada, em especial, eventual severidade do surto da doença sobre determinado grupo de pessoas nas distintas regiões -, sem que com isso desnaturem ou contrariem o planejamento elaborado pela União. Relembro, por oportuno, que, nos autos da ADPF 754-TPIsegunda/DF, deferi parcialmente a cautelar, referendada pelo Plenário desta Suprema Corte (Sessão Virtual de 19 a 26/2/2021), para determinar ao Governo Federal que divulgasse, “com base em critérios técnico-científicos, a ordem de preferência entre os grupos prioritários, especificando, com clareza, dentro dos respectivos grupos, a ordem de precedência dos subgrupos nas distintas fases de imunização contra a Covid-19”. Assim procedi por verificar que, na 2a Edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde indicou os grupos de pessoas que teriam prioridade na imunização, sem, contudo, detalhar adequadamente, dentro de um universo de cerca de setenta e sete milhões de pessoas, quais aquelas que, em razão da faixa etária, condição de saúde ou outras particularidades, seriam merecedoras de precedência com relação às demais. Pareceu-me, então, que o Governo Federal deveria esclarecer, de forma pormenorizada, quais os subgrupos que teriam preferência na vacinação, dentro dos grupos considerados prioritários, com a indicação dos critérios técnico-científicos para uma tal opção, apontando, em particular, os indivíduos e profissionais que seriam imunizados antes dos outros. (...) Ressalto que consta da atualização do referido Plano (5a edição) a indicação dos grupos prioritários a serem vacinados e a estimativa de doses necessárias, tomando-se por base a “preservação do funcionamento dos serviços de saúde; a proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves da doença; a proteção dos demais indivíduos vulneráveis aos maiores impactos da pandemia; seguido da preservação do funcionamento dos serviços essenciais.” (pág. 24 do documento eletrônico 328 – ADPF 754/DF). (...) Ademais, consta da 5a edição do referido Plano que “[...] todos os grupos elencados serão contemplados com a vacinação, entretanto de forma escalonada por conta de não dispor de doses de vacinas imediatas para vacinar todos os grupos em etapa única. Cabe ressaltar que ao longo da campanha poderá ocorrer alterações na sequência de prioridades descritas no quadro 1 e/ou subdivisões de alguns estratos populacionais, bem como a inserção de novos grupos, à luz de novas evidências sobre a doença, situação epidemiológica e das vacinas COVID-19. O detalhamento da estratégia de vacinação de cada grupo prioritário por etapas encontra-se disponível na Nota Técnica no 155/2021- CGPNI/DEIDT/SVS/MS (Anexo II). Essas alterações, caso venham ser necessárias, terão detalhamento por meio de informes técnicos e notas informativas no decorrer da campanha. Os informes e notas informativas com o detalhamento das ações já realizadas estão disponíveis no site do Ministério da Saúde (https://www.gov.br/saude/ptbr/Coronavirus/vacinas/planonacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19). Neste mesmo link serão disponibilizados ainda as atualizações do plano e os informes técnicos a serem emitidos ao longo da campanha” (pág. 24 do documento eletrônico 328 – ADPF 754/DF; grifei) (...) Por tudo o que foi até aqui exposto, percebe-se que qualquer que seja a decisão concernente à ordem de prioridade da vacinação, esta deverá levar em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e análises estratégicas em saúde, nos termos do art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020. Tal apreciação, sempre explícita e fundamentada, compete exclusivamente às autoridades sanitárias, consideradas as situações concretas que enfrentam e vierem a enfrentar, baseando-as, sobretudo, nos princípios da prevenção e da precaução. Com essa orientação foram os julgados apontados com paradigmas. Rememoro, por oportuno, que esta Suprema Corte assentou que decisões administrativas relacionadas à proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente devem observar standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas (ADIs 6.421-MC/DF, 6.422- MC, 6.424-MC/DF, 6.425-MC/DF, 6.427-MC/DF, 6.428-MC/DF e 6.431- MC/DF, todas de relatoria do Ministro Roberto Barroso). Por isso, as autoridades governamentais, acaso decidam promover adequações do Plano às suas realidades locais, além da necessária publicidade das suas decisões, precisarão, na motivação do ato, explicitar quantitativamente e qualitativamente as pessoas que serão preteridas, estimando o prazo em que serão, afinal, imunizadas. Isso sem prejuízo do escrupuloso respeito ao prazo estabelecido pelos fabricantes das vacinas - e aprovado pela Anvisa - para a aplicação da segunda dose do imunizante naquelas pessoas que já receberam a primeira, sob pena de frustrar-se a legítima confiança daqueles que aguardam a complementação da imunização, em sua maioria idosos e portadores de comorbidades, como também de ficar caracterizada, em tese, a improbidade administrativa dos gestores da saúde pública local, caso sejam desperdiçados os recursos materiais e humanos já investidos na campanha de vacinação inicial. (...)” Nesse contexto, as decisões administrativas, precisamente em relação à saúde pública na gestão da pandemia (Covid-19), devem observar normas e critérios técnicos e científicos, conforme estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas. Como se nota, segundo o entendimento exarado pelo Excelso Pretório, a observância ao Plano Nacional de Vacinação não implica aos Entes Federativos a proibição de realizar certos ajustes a fim de adequar às suas realidades locais, desde que motivem seus atos com base em evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, dando publicidade às suas decisões. Aliás, uma das principais medidas das autoridades sanitárias, sobretudo em período de temor e escassez de vacinas, diz respeito à necessidade de se conferir a máxima publicidade a todas as ações que envolvam o enfrentamento da Covid-19, eis que o direito à informação e ao princípio da publicidade da Administração Pública constituem verdadeiros pilares sobre os quais se assenta a participação democrática dos cidadãos no controle daqueles que gerenciam o patrimônio comum do povo, em especial a saúde coletiva. Assim, sendo certo que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas e assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde, cabe ao Magistrado, ao analisar questões de políticas públicas, atuar com cautela, apreciando minuciosamente as consequências práticas da decisão judicial e os obstáculos para a concretização da medida. Deste modo, no tocante ao pedido de tutela de urgência – ou seja, que seja determinado ao Distrito Federal a edição de um calendário de vacinação para toda a população – entendo que o acolhimento da pretensão dos autores populares importaria em inadmissível e desarrazoada intervenção judicial em esfera de atuação própria da Administração Pública. Isso porque a definição dos grupos prioritários de vacinação depende de uma análise contextual da pandemia, da escassez de vacinas disponíveis, dos riscos inerentes a cada corte populacional, entre inúmeros outros fatores. Diante disso, somente à Administração Pública – naturalmente dotada da necessária capacidade técnica para implementar políticas públicas – é conferida a prerrogativa para estabelecer aqueles que deverão ser vacinados com prioridade e o momento adequado. Além disso, o Poder Executivo local, em atuação conjunta com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, regularmente tem apresentado relatório sobre a vacinação, concedendo amplo acesso à informação, conforme disponibilização das informações no sítio eletrônico da SES/DF, visto que uma das principais medidas das autoridades sanitárias, em período de temor e escassez de vacinas, diz respeito à necessidade de se conferir a máxima publicidade a todas as ações que envolvam o enfrentamento da Covid-19, o que tem sido observado no âmbito distrital. Ademais, a forma como o Distrito Federal tem decido acerca da destinação das vacinas ocorre conforme as remessas encaminhadas pelo Governo Federal, sendo certo que a disponibilização dos imunizantes para determinados grupos depende da quantidade enviada. Inclusive, o Senhor Governador do Distrito Federal, em manifestação nestes autos (ID 96345490), informa que uma das dificuldades em operacionalizar um calendário de vacinação se refere ao fato de que a disponibilização das informações – quanto às quantidades e à data de chegada das vacinas no Distrito Federal –são enviadas pelo Ministério da Saúde com menos de 24 horas da efetiva remessa, o que certamente inviabiliza o cumprimento de um calendário de vacinação. Além do mais, não há possibilidade de definir as datas do início da vacinação dos grupos ainda não contemplados por não haver, por parte dos fornecedores, cronograma regular de entrega de doses das vacinas contra a Covid-19 ao Governo Federal e, assim, a remessa da quantidade e a data exata ao Distrito Federal. De ressaltar, ainda, que ao longo da campanha de vacinação certamente ocorrerão alterações na sequência de prioridades e/ou subdivisões de alguns estratos populacionais, bem como a inserção de novos grupos à luz de novas evidências sobre a doença, situação epidemiológica e das vacinas contra a Covid-19. Cabível consignar, em relação aos critérios adotados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal para a denominada “xepa”, encontra-se devidamente fundamentado na Circular no 46/2021, expedida em 29 de junho de 2021, pelo Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 da SES/DF (ID 96247956), da seguinte forma: “Considerando o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação a Covid-19 (Sétima Edição). Considerando o Plano Estratégico e Operacional de Vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal. O Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 decide: 1. Com o propósito de evitar perdas técnicas da vacina contra SARS COV-2, uma vez que após a abertura do frasco a vacina do laboratório Sinovac/Butantan tem duração de 8 horas e dos laboratórios da Pfizer e Janssen tem duração 6 horas, é fundamental que haja otimização do uso das doses ainda disponíveis em frascos abertos ao final do expediente, sempre que existirem. 2. É imprescindível que os vacinadores dos pontos observem, tão logo se aproximar o horário de fechamento da unidade, o quantitativo de frascos abertos da vacina. Assim, considerando as pessoas que ainda aguardam na fila (agendadas ou por demanda espontânea nos casos previstos), deve ser avaliado se há necessidade de abrir novo frasco ou se é possível finalizar a vacinação com aqueles que já estão abertos. 3. No caso das vacinas AstraZeneca/Oxford, em que os frascos podem ser utilizados em até 48h após abertura, caso haja dose remanescente de frasco que já se encontra próximo ao prazo de 48h após aberto, deve ser adotada a mesma priorização relacionada acima. 4. No caso de haver doses nos frascos ao final do expediente, este Comitê de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 recomenda que essas doses sejam direcionadas para uso em indivíduos contemplados em algum dos grupos priorizados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), seguindo a linha de priorização abaixo: Trabalhadores de Saúde da Rede Pública ou Privada, acima de 18 anos. Idosos acima de 60 anos. Pessoas com comorbidades, acima de 18 anos. Gestantes e puérperas (45 dias após o parto), acima de 18 anos. Pessoas com Deficiência Permanente, acima de 18 anos. Pessoas em Situação de Rua, acima de 18 anos. Funcionários do sistema de privação de liberdade, acima de 18 anos. Trabalhadores de Educação, acima de 18 anos. Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas. Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros Urbano e de Longo Curso, acima de 18 anos. Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário, acima de 18 anos. Trabalhadores de Transporte Aéreo, acima de 18 anos. Trabalhadores de Transporte Aquaviário, acima de 18 anos. Caminhoneiros, acima de 18 anos. Trabalhadores Portuários, acima de 18 anos. Trabalhadores Industriais, acima de 18 anos. Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, acima de 18 anos. População em geral com idade vigente de vacinação no Distrito Federal” Isto posto, não constato qualquer ofensa à isonomia na distribuição dessas doses remanescentes, ao reverso, entendo ser uma estratégia eficiente – ante o cenário de escassez de vacinas amplamente noticiado – baseada em critérios técnicos, com ampla transparência e publicidade na divulgação das vagas existentes para imunização, conforme consta na circular citada. Noutra vertente, a SES/DF, em resposta a PGDF acerca da divulgação dos critérios de vacinação e abertura de novas vagas (ID 96247956), apresentou os seguintes esclarecimentos: “(...) A cada remessa de vacinas que o Distrito Federal recebe do Ministério da Saúde é encaminhado anteriormente uma nota técnica que já traz as orientações acerca dos grupos prioritários que devem ser atendidos e sobre o uso dessas vacinas como primeira ou segunda dose. Depois disso, o Comitê de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 no DF, formado por diversas áreas técnicas da Secretaria de Saúde do DF, reúne-se para discutir a ampliação da vacinação de acordo com as doses que chegam. Cada dose tem o destino certo para os brasilienses. Todo o planejamento da vacinação é feito e calculado baseado na estimativa populacional do público alvo vigente. Por isso, após cada chegada de vacina o Comitê se reúne para planejar a estratégia de vacinação que será implantada. Primeiro as doses são recebidas na Rede de Frio Central e depois são distribuídas para as Regiões de Saúde, que por sua vez as encaminham para os pontos de vacinação de sua região para atender ao público estimado que deve buscar a dose naquele ponto. O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, foi desenvolvido pelo Programa Nacional de Imunizações com apoio técnico-científico de especialistas na Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis. Sendo assim, a estimativa de cada público-alvo foi calculada por estes grupos técnicos para cada estado. Com a possibilidade pelo Ministério da Saúde, por meio da NOTA TÉCNICA No 717/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de que estados com baixa procura possam avançar nas idades, o DF adotou a estratégia de, considerando a baixa procura dos grupos vigentes, remanejar as doses para a população em geral abaixo de 59 anos. Com isso, hoje as pessoas acima de 48 anos já podem agendar suas vacinas. Enquanto isso, os demais grupos para quem o Ministério da Saúde está enviando as doses continuam também sendo atendidos. Como o Distrito Federal é dependente das doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde, o avançar da vacinação depende dessa previsão de chegadas de novas remessas pelo órgão federal. Todas as decisões tomadas no âmbito de Secretaria de Saúde e Governo do Distrito Federal são amplamente divulgadas por meio das coletivas de imprensa semanais que ocorrem sempre às segundas e quintas-feiras, no Palácio do Buriti, com a presença do Secretário de Saúde do DF e do Chefe da Casa Civil. Por meio dessas coletivas, que são transmitidas ao vivo pelas redes sociais do GDF (link: https://www.youtube.com/c/Ag%C3%AAnciaBras%C3%ADliaNot%C3%ADcias/videos), todas as deliberações, informações de remessas de doses que o DF recebeu ou tem previsão de receber, abertura de vagas para vacinação, datas dessas vacinações e quais os públicos a serem atendidos são informados. Logo após a coletiva de imprensa as informações são repercutidas em todas as Redes Sociais do GDF e da Secretaria de Saúde, incluindo os seus sites oficiais, além da divulgação realizada pela imprensa do Distrito Federal que acompanha as coletivas e produz conteúdos para os seus veículos de comunicação trazendo à luz da população as informações repassadas durante a coletiva. Informações sobre a população já vacinada no Distrito Federal também ficam disponíveis no site da Secretaria de Saúde: http://www.saude.df.gov.br/vacinometro/.” Por sua vez, ao menos nessa análise preliminar, constato que o Distrito Federal tem dado ampla transparência e publicidade na gestão da pandemia, em especial para a campanha de vacinação contra a Covid-19, discriminando tecnicamente os grupos prioritários e as pessoas que serão contempladas de acordo com a remessa das doses pelo Governo Federal, não havendo que se falar, a princípio, em violação à moralidade, publicidade, razoabilidade ou legalidade. Lado outro, não cabe ao Judiciário adentrar em questões atinente ao mérito administrativo, cabendo à Administração Pública a escolha motivada pela melhor forma de distribuir as vacinas contra a Covid-19, estabelecendo, para tanto, a definição de qual parcela da população deve prioritariamente receber o imunizante, sempre tendo por base a supremacia do interesse público sobre o particular. O controle judicial dos atos administrativos se limita a aspectos da legalidade, com vistas a evitar a interferência do Judiciário na esfera administrativa, a fim de que não se adentre sobre a conveniência e a oportunidade do ato sob o prisma do atingimento do interesse público. Verifica-se que a imunização no Distrito Federal vem ocorrendo de forma gradativa, de acordo com a real oferta das vacinas, o que somente reforça o entendimento de que, ante o cenário de calamidade pública que enfrentamos, resta à população aguardar seu momento de ser contemplado com a vacina, não cabendo ao Judiciário se imiscuir nos critérios adotados pelo Ente Distrital no tocante à imunização da população. Cumpre enfatizar que a ordem de prioridades em relação à imunização cabe à Administração Pública, principalmente pela evidente insuficiência de imunizantes e os diferentes grupos de interessados na imunização, sendo certo que todos os cidadãos têm direito de receber do Estado a proteção necessária a salvaguardar o direito à vida e à saúde. Por certo, neste momento, mostra-se complexo dar atendimento a todos os cidadãos ante a reconhecida escassez das doses, sendo inviável, assim, estabelecer um calendário de vacinação para toda a população, pois não se sabe quando a remessa das vacinas será enviada pelo Governo Federal, a depender deste, portanto, para o propósito aqui pleiteado, como dito alhures. Releva assinalar, ainda, que a definição de grupo prioritário para receber o imunizante envolve estudos técnicos e científicos para determinar quais são os grupos que estão mais vulneráveis à contaminação pelo vírus. Por isso mesmo, compreende uma das etapas de uma série ordenada de medidas de urgência que estão sendo adotadas em nível local, nacional e mundial, a fim de proceder com a imunização da população, não refletindo a vontade pessoal de determinado administrador, traduzindo-se em uma decisão política, permeada pelo interesse coletivo. Assim sendo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder nas condutas estatais. Além do mais, repise-se, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em matéria desse jaez, porquanto tais decisões demandam análise técnica, principalmente a partir dos dados elaborados na seara administrativa, constantemente atualizados, acerca dos grupos prioritários que deverão receber a imunização na ordem de suas necessidades. Não fosse isso, o deferimento da liminar tem condão de impactar diretamente no plano o qual, até o momento, tem sido construído na órbita da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com a participação de diversos setores da Administração Pública. Como se pode perceber, diversamente do alegado pelos autores, estão sendo adotados procedimentos na esfera administrativa objetivando viabilizar a vacinação da população em geral, ainda que tais medidas não sejam aquelas esperadas pelos requerentes, em sua plenitude. Não se ignora o momento delicado vivenciado diante da pandemia da Covid-19. E a situação posta nos autos se revela deveras complexa, dada a natureza das políticas em cotejo, cujo escopo decorre diretamente do texto constitucional, conforme se depreende do artigo 196 da Carta da República. Todavia, verifico que as medidas pleiteadas se relacionam diretamente à organização administrativa do Órgão, impactando na sua gestão, situação que requer cautela por parte do Poder Judiciário, sendo necessária uma análise minuciosa dos critérios adotados para elaboração do cronograma de prioridades visando o recebimento da imunização. Qualquer interferência do Poder Judiciário pode desaguar na completa desestruturação da política pública criada, por isso mesmo, ao reverso, encontra-se presente, no caso em análise, o perigo de dano inverso. Logo, cumpre efetivamente ao Estado a elaboração de políticas públicas voltadas à contenção da pandemia, máxime a construção do plano de vacinação, não cabendo ao Poder Judiciário, salvo situação de ilegalidade flagrante, se imiscuir nesta decisão. Por fim, o art. 5o, II, da CF determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. E não há determinando expressamente que os Estados e Municípios apresentem previamente um calendário de vacinação. Ademais, não há como estabelecer o calendário de vacinação se o Ministério da Saúde não informa com antecedência qual o tipo e a quantidade de vacinas que serão entregues, o que fere frontalmente o princípio da razoabilidade administrativa. Por conseguinte, não constato a presença da probabilidade do direito vindicado, requisito indispensável ao deferimento da medida. Desse modo, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Ante ao exposto, forte nas razões de direito, INDEFIRO os pleitos de tutela de urgência, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. Após as contestações ou decorridos os prazos, réplica. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. Inconformados, sustentam os agravantes que a ausência de calendário de vacinação inviabiliza o controle social e a transparência dos critérios utilizados para a abertura de imunização de novos grupos. Aduzem existir comprometimento do avanço da vacinação e proteção da população do Distrito Federal, ocupando atualmente o 18o (décimo oitavo) lugar no ranking nacional, porque haveria barganha política mediante a escolha dos grupos que serão vacinados, restando número de doses insuficientes para a população segundo a faixa etária. Mencionam que, em 10.7.2021, o agendamento da faixa etária acima de 41 (quarenta e um) anos esgotou em apenas 28 (vinte e oito) minutos e, no entanto, 48h (quarente e oito horas) depois, o governo anunciou a ampliação para pessoas acima de 38 (trinta e oito) anos. Dizem tratar-se de estratégia de marketing para simular o avanço da vacinação, porém sem suporte na realidade, configurando atentado à moralidade pública e desvio de finalidade. Requerem que seja o Distrito Federal obrigado a publicar um calendário de vacinação da população do Distrito Federal contra a Covid-19. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Ainda que se ressalte, consoante consignado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, a autonomia, por meio da competência concorrente, do Distrito Federal para adoção de medidas normativas e administrativas no enfrentamento do SARS-COV2, a definição correta das datas de efetiva vacinação está condicionada à chegada das doses. A remessa dos imunizantes, por sua vez, depende integralmente do Governo Federal, não sendo adequada a determinação de dias no calendário local de maneira inócua. O art. 13 da Lei 14.1204, de 10.3.2021, dispõe que o Distrito Federal somente pode realizar a importação caso não seja realizada a aquisição e distribuição tempestiva das doses destinadas aos grupos previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. Portanto, o pretendido anúncio de um calendário para vacinação da população pelo Governo do Distrito Federal está obstado por fator alheio à gestão local, de modo que o estabelecimento de datas com antecedência, como pretendem os agravantes, é inviável. Em relação à indicação das pessoas a serem beneficiadas, sem respaldo o pleito dos recorrentes. Como destacado na decisão agravada, consta no sítio eletrônico da SES/DF aqueles considerados grupos prioritários de vacinação e “a discricionariedade administrativa confere poderes ao Governador para decidir as pessoas que serão incluídas nos grupos prioritários para a vacinação no momento da remessa das doses da vacina ao Distrito Federal, em consonância ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO) contra a Covid-19 e informes técnicos expedidos pelo Ministério da Saúde”. Isso porque há a possibilidade de alteração dos critérios de prioridade na vacinação. Inclusive, o eminente Relator da Reclamação no STF n.o 46.965/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão liminar datada de 3.5.2021, assentou a viabilidade na mudança dos grupos preferenciais, desde que de forma técnica e cientificamente motivada, de acordo com a realidade local. Nessa situação, não vislumbro, em sede de cognição sumária, como reformar a decisão agravada por ter concluído incumbir ao Poder Judiciário agir com cautela na tutela de interesses que envolvem políticas públicas, pois a intervenção judicial pode comprometer a concretização dos direitos constitucionais defendidos. Confira-se trecho da decisão combatida que adoto como razões de decidir: (...) definição dos grupos prioritários de vacinação depende de uma análise contextual da pandemia, da escassez de vacinas disponíveis, dos riscos inerentes a cada corte populacional, entre inúmeros outros fatores. Diante disso, somente à Administração Pública – naturalmente dotada da necessária capacidade técnica para implementar políticas públicas – é conferida a prerrogativa para estabelecer aqueles que deverão ser vacinados com prioridade e o momento adequado. Além disso, o Poder Executivo local, em atuação conjunta com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, regularmente tem apresentado relatório sobre a vacinação, concedendo amplo acesso à informação, conforme disponibilização das informações no sítio eletrônico da SES/DF, visto que uma das principais medidas das autoridades sanitárias, em período de temor e escassez de vacinas, diz respeito à necessidade de se conferir a máxima publicidade a todas as ações que envolvam o enfrentamento da Covid-19, o que tem sido observado no âmbito distrital. Ademais, a forma como o Distrito Federal tem decido acerca da destinação das vacinas ocorre conforme as remessas encaminhadas pelo Governo Federal, sendo certo que a disponibilização dos imunizantes para determinados grupos depende da quantidade enviada. Inclusive, o Senhor Governador do Distrito Federal, em manifestação nestes autos (ID 96345490), informa que uma das dificuldades em operacionalizar um calendário de vacinação se refere ao fato de que a disponibilização das informações – quanto às quantidades e à data de chegada das vacinas no Distrito Federal –são enviadas pelo Ministério da Saúde com menos de 24 horas da efetiva remessa, o que certamente inviabiliza o cumprimento de um calendário de vacinação. Além do mais, não há possibilidade de definir as datas do início da vacinação dos grupos ainda não contemplados por não haver, por parte dos fornecedores, cronograma regular de entrega de doses das vacinas contra a Covid-19 ao Governo Federal e, assim, a remessa da quantidade e a data exata ao Distrito Federal. De ressaltar, ainda, que ao longo da campanha de vacinação certamente ocorrerão alterações na sequência de prioridades e/ou subdivisões de alguns estratos populacionais, bem como a inserção de novos grupos à luz de novas evidências sobre a doença, situação epidemiológica e das vacinas contra a Covid-19. Assim, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não há como ser acolhido o desiderato consistente em publicar calendário de vacinação, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder na atuação estatal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador